Tribunal: TJSP
Processo: 2340624-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para que a ré mantivesse o tratamento do autor em clínica específica. A seguradora ré alega que não negou tratamento e que o plano de saúde não é obrigado a custear serviços fora da rede conveniada.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para que a ré mantivesse o tratamento do autor em clínica específica. A seguradora ré alega que não negou tratamento e que o plano de saúde não é obrigado a custear serviços fora da rede conveniada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo de instrumento deve ser conhecido, considerando a superveniente sentença de mérito que julgou procedente a ação principal.
III. Razões de Decidir
3. O agravo de instrumento está prejudicado, pois a decisão interlocutória foi substituída por sentença definitiva.
4. Nos termos do art. 932, III do CPC, há falta de interesse recursal devido à perda do objeto.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido por estar prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença de mérito prejudica o agravo de instrumento. 2. Falta de interesse recursal pela perda do objeto.
Legislação Citada:
CPC, art. 932, III